Tribunal: TJES
Processo: 5000225-93.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000225-93.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: ZELIA DE SOUZA FERREIRA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000225-93.2018.8.08.0069

RECTE.:
BANCO J. SAFRA S.A

RECDO.:
ZELIA DE SOUZA FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. EMISSÃO DE BOLETOS.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENCAMINHAMENTO DOS BOLETOS SOLICITADOS E RECEBIMENTO PELA CONSUMIDORA
. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por dano moral, na qual relata que realizou dois empréstimos com o banco réu e que ao solicitar a emissão de boleto para pagamento de todas as parcelas ainda pendentes, teve o pedido negado.

Contrarrazões não foram apresentadas.

Tese do réu

Em sede recursal (ID
4385243
), o banco recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais,
haja vista que teria emitido e enviado os boletos para pagamento antecipado das dívidas, que não foram adimplidas a tempo e modo
. Requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4385236
) dispôs que
:

“Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do NCPC, ACOLHO os pedidos insertos na exordial, à luz do princípio da adstrição aos pedidos, para CONDENAR a requerida a emitir boleto bancário nominado à autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para quitação antecipada dos empréstimos tomados, relativos aos contratos de nº 1914041 e nº 1913446, com abatimento proporcional dos juros e demais encargos, à luz do art. 52, § 2º, do CDC.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo réu, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído duplo efeito ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

O recorrente se insurge contra sentença sob o argumento de que o banco em nenhum momento se negou a enviar o boleto para quitação antecipada da dívida à recorrida, tendo sido enviado ao endereço da recorrida através dos correios, mas como a mesma não realizou o pagamento no vencimento a operação foi cancelada.

Incontroverso nos autos, portanto, que a recorrida solicitou a recorrente a emissão de boletos para quitação antecipada das dívidas contraídas, sendo ônus processual da requerida a demonstração de fato impeditivo do direito autoral, ou seja, de que efetivamente encaminou os boletos para pagamentos.

Ocorre que a recorrente não apresentou nos autos um sigelo documento demonstrando o seu envio, seja pelos correios (AR), seja através de endereço eletrônico, limitando-se a apresentar uma tela sistêmica no bojo de sua peça de contestação que não se revela suficiente a demonstrar o devido envio do mesmo para o endereço da consumidora.

Dessa forma, verossímel a alegação da recorrida de que não recebera os boletos para pagamento, e acertada a sentença que determinara a emissão dos mesmos, observando o valor vigente à época de solicitação para a sua quitação antecipada, haja vista que a consumidora não dera causa ao aumento da dívida pelo decurso do tempo.

Descabe adentrar na análise da inexistência de danos morais, eis que neste ponto a peça recursal carece de dialeticidade, posto que sequer restaram pleiteados pela autora e fixados em sentença, que se limitara a atender o pleito de obrigação de fazer.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença de piso.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais.
Sem condenação em honorários, eis que a recorrida não constituíra patrono nos autos
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)